Tribunal: TJDFT
Processo: 0716264-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
DIREITOS PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PARCELAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL. MÉRITO. CONTRADIÇÃO E OMISSÕES. INEXISTÊNCIAS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INDEFERIDO. ACÓRDÃO CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. MANTIDO. INEXATIDÃO MATERIAL. ART. 494, I, DO CPC. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ACÓRDÃO N. 1.323.967. INTEGRADO.

1. Verificando-se que, com a oposição dos embargos de declaração, o embargante objetivou eliminar contradição e o suprimento de omissão, aludidas como existentes no acórdão embargado, constata-se que os aclaratórios restringiram-se aos limites do art. 1.022 do CPC, pois se verifica o cabimento do recurso, não emergindo, assim, caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, deste Código, bem como violação ao princípio da dialeticidade, em razão da utilidade para o recorrente de eventual acolhimento do seu recurso.

2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 2.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado. 2.2. Verifica-se que, com a oposição de seu recurso, a Apelante objetivou o esclarecimento de obscuridade aludida como existente na sentença. Não se verifica a admissibilidade dos aclaratórios sobre esta questão, ante a incidência do princípio do juiz natural, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC. 2.3. A eliminação de contradição e o suprimento de omissões, vícios aludidos como existentes no Acórdão n. 1.323.967, ensejam o conhecimento parcial dos aclaratórios. Preliminar parcialmente acolhida, ante o cabimento parcial dos aclaratórios.

3. O acórdão será omisso quando o órgão jurisdicional colegiado deixar de se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública. Obscuro quando for ininteligível, ou seja, faltar-lhe clareza. Contraditório quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão que aperfeiçoou o silogismo correlato. Registre-se ainda que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o embargante (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

4. Ressalvada a necessidade de correção da inexatidão material afeta ao número do recurso especial em que o STJ fixou a tese no Tema 955, conforme se verifica no Acórdão n. 1.323.967, esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, enfrentou as questões aduzidas, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara, para reconhecer, somente, a necessidade de reformar em parte a sentença extintiva, com o fim de determinar “a observância do teto contributivo, quando da fase de liquidação de sentença, nos termos dos arts. 28, § 3o e 66, ambos do Regulamento do Plano de Previdência em comento (ID 18027737, pags. 163/194)”, pois não se constata a aludida contradição, tampouco há as omissões apontadas.

5. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

6. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitar, mesmo que os embargos declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil.

7. Preliminar de não conhecimento. Parcialmente acolhida. Embargos de Declaração, conhecido em parte e rejeitado. Inexatidão material. Corrigida de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC, somente para integrar o Acórdão n. 1.323.967, no sentido de que onde se lê “REsp n. 1.313.736/RS”, leia-se: “REsp n. 1.312.736/RS”.